Tribunal: TJDFT
Processo: 0732553-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR IPREV. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. PARADIGMA RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECLUSÃO PELA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo entendimento do STF, se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se o índice estabelecido no RE 870.947.
2. No caso concreto, a data do trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu depois da decisão final proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3.3.2020, o que mostra que a questão relacionada à correção monetária ainda não havia sido alcançada pela preclusão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.